Tribunal: TJES
Processo: 5015422-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015422-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

AGRAVADO: TARCISIO SFALSIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RESTABELECIMENTO DA REGRA GERAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por Tarcísio Sfalsin, que inverteu o ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC. O autor, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de mecânico especializado, alega preterição em razão da contratação de terceirizados para funções equivalentes e requer a inversão probatória sob o argumento de dificuldade de acesso às provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré, quando a medida impõe a ela a produção de prova negativa ou diabólica, em afronta ao art. 373, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC, atribui ao autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus da prova, permitida pelo art. 373, §1º, do CPC, deve respeitar o limite estabelecido no §2º do mesmo dispositivo, que veda a imposição de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil de cumprir.

A decisão agravada, ao determinar que a agravante provasse que os contratos de terceirização não correspondiam às atribuições do cargo, que não havia necessidade permanente de mão de obra e que o número de terceirizados não alcançaria a classificação do autor, transferiu à ré o dever de produzir prova de fato negativo universal, caracterizando a chamada prova diabólica.

O princípio da aptidão para a prova não autoriza inverter o ônus probatório para exigir prova negativa absoluta; serve apenas para justificar a exibição de documentos específicos e individualizados, nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC.

Ao impor à agravante encargo probatório impossível, a decisão recorrida violou o equilíbrio processual e o disposto no art. 373, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não pode impor à parte encargo de produzir prova negativa ou de impossível realização, sob pena de violação ao art. 373, §2º, do CPC.

O princípio da aptidão para a prova autoriza a requisição de documentos específicos, mas não legitima a transferência integral do encargo probatório do autor para o réu.

O ônus de provar a preterição em concurso público, por identidade entre funções terceirizadas e o cargo para o qual o autor foi aprovado, incumbe ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §§1º e 2º; arts. 396 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015422-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

AGRAVADO:
TARCÍSIO SFALSIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
TARCÍSIO SFALSIN
,

que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a recorrente aponta a necessidade de reforma da decisão, por entender que a inversão probatória lhe impôs a produção de prova negativa ou diabólica, cuja realização é impossível ou excessivamente difícil, em violação ao disposto no art. 373, § 2º, do CPC.

Afirma que não estariam presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório e que a decisão viola a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, que atribui ao autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravante afirmando que prestou concurso e restou aprovado em cadastro de reserva para o cargo de mecânico especializado.

Afirma, todavia, haver preterição em razão da contratação de mão de obra terceirizada para o exercício de funções supostamente idênticas às do cargo para o qual foi aprovado.

Na fase de saneamento e organização do processo, sobreveio a decisão agravada que, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, inverteu o ônus da prova, determinando a comprovação, pela pessoa jurídica, de que:

i) os objetos dos contratos de terceirização celebrados na vigência do certame não correspondiam às atribuições do cargo de Mecânico Especializado (ou sua denominação atual, Técnico de Manutenção; ii) as contratações não representavam uma necessidade permanente de mão de obra, mas sim uma demanda pontual, esporádica ou de natureza diversa da atividade-fim; iii) o número de eventuais vagas preenchidas por terceirizados não seria suficiente para alcançar a classificação do Autor no cadastro de reserva.

Assim, a controvérsia repousa sobre a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

A regra geral, estatuída no art. 373, I, do Código de Processo Civil, é clara ao estabelecer que "o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

Na hipótese dos autos, o fato constitutivo do direito alegado pelo requerente é a preterição arbitrária.

Para que esta se configure, não basta a mera aprovação em cadastro de reserva; é imperativo que o recorrido demonstre, de forma concreta, a identidade substancial entre as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e os serviços que alega estarem sendo indevidamente prestados por terceirizados, bem como a existência de demanda e vagas em número suficiente para alcançar sua classificação.

O juízo de origem, contudo, flexibilizou esta regra. Com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, transferiu integralmente este encargo à agravante.

Fundamentou sua decisão na
"notória"
exclusividade da requerida na detenção dos documentos essenciais (contratos, descritivos de atividades, etc.) e na
"excessiva dificuldade, quiçá impossi
bilidade
", do autor em produzir tal prova.

Ocorre que a própria legislação que autoriza a dinamização impõe um limite intransponível, como bem apontou a agravante.

O § 2º do mesmo artigo veda expressamente que a decisão de inversão "
gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil"
.

Neste caso, ao determinar que a agravante comprove (i) que os objetos dos contratos de terceirização
não
correspondiam às atribuições do cargo, (ii) que as contratações
não
representavam necessidade permanente, e (iii) que o número de eventuais vagas preenchidas por terceirizados
não
seria suficiente para alcançar a classificação do autor, o magistrado foi de encontro ao supracitado texto legal.

Afinal, determinar que a empresa demonstre que
nenhuma
das atividades, dentre
todos
os seus inúmeros contratos de terceirização (o agravado, em petição mencionada na decisão liminar, pleiteou contratos desde 2005),
não
correspondia às atribuições do cargo de mecânico especializado é uma exigência de prova de fato negativo universal.

Trata-se da clássica "prova diabólica" (
probatio diabolica
), pois é virtualmente impossível para a ré fazer uma varredura exaustiva de toda a sua operação para provar uma negativa genérica e absoluta.

Da mesma forma, provar que as contratações
não
tinham caráter permanente ou que o número hipotético de vagas
não
alcançaria o autor são encargos probatórios de natureza excessivamente complexa, que não podem ser simplesmente transferidos à parte ré.

A argumentação do agravado, reiterada em contraminuta, de que ela possui maior facilidade em acessar seus próprios documentos (princípio da aptidão da prova) não se confunde com a capacidade de produzir a prova na forma negativa e universal como exigida.

A aptidão para a prova justificaria, por exemplo, uma ordem de exibição de documentos específicos (art. 396 e ss., CPC) que fossem razoavelmente individualizados e solicitados pelo autor para que ele pudesse comprovar seu direito.

O que não se admite é, sob o pretexto da facilidade de acesso, inverter o ônus para que a recorrente prove que o direito do autor
não existe
, desonerando este de seu encargo probatório mínimo de indicar os elementos concretos da sua pretensão.

Ao fazê-lo, a decisão agravada violou o disposto no citado art. 373, § 2º, do CPC, criando um desequilíbrio processual injustificado e impondo à agravante um ônus probatório excessivo e desarrazoado.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a distribuição ordinária do ônus probatório, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), sem prejuízo de eventual e fundamentada requisição de documentos específicos, na forma da lei, durante a fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)